Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-22.2005.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000148-22.2005.8.14.0082

APELANTE: JOAO DE DEUS DA SILVA BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.
ação de improbidade administrativa. ex-prefeito municipal. ausência de prestação de contas. sentença de procedência fundamentada em dolo genérico. preliminares não conhecidas por configurar inovação recursal. mérito. nova lei de improbidade administrativa. ausência de demonstração do dolo específico. improcedência da ação.
recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por JOÃO DE DEUS DA SILVA BASTOS contra
o MUNICÍPIO DE COLARES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
do Grupo de Auxílio Remoto da Meta 4
, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado, condenando o Apelante, ex-prefeito de Colares/PA, com base no dolo genérico (
art.
11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se devem ser acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita e, no mérito, se deve ser mantida inalterada a procedência da Ação de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

3. Preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita.
Tese não suscitada na contestação. Inovação recursal. Vedação. Precedentes.

4. Mérito.
A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa. Conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, normas de natureza sancionadora retroagem para beneficiar o réu, aplicando-se, portanto, as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

5. Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos.

6. O
acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA concluindo pela irregularidade na prestação de contas do Convênio em questão (17483480 - Págs. 4/6), com ressarcimento do valor recebido, não é fato que, por si só,
comprova o DOLO ESPECÍFICO.

7. O
conjunto probatório não demonstra
de forma inequívoca que o ex-prefeito agiu com vistas a ocultar irregularidades (artigo 11, inciso VI, da nova legislação).

8. Necessidade de reforma da sentença, com a improcedência da Ação de Improbidade Administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§1º a 4º, e 11, inciso VI, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 1.104.

Jurisprudências relevantes citadas:
(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018);
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025); (TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025)
; (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001663-36.2016.8.14.0073 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024);
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024) e,
(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0000148-22.2005.8.14.0082 – PJE) interposta por JOÃO DE DEUS DA SILVA BASTOS contra
o MUNICÍPIO DE COLARES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
do Grupo de Auxílio Remoto da Meta 4
, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) No caso versando, embora o réu alegue genericamente que não cometeu qualquer ato de improbidade ou ilegalidade,
restou inequivocamente demonstrado o dolo genérico de se furtar à prestação de contas
, pois tinha consciência da necessidade de prestá-las, optando por não o fazer, mesmo sendo um prefeito experiente, em seu segundo mandato, já que de acordo com a petição inicial o demandado exerceu seus mandatos nos anos de 1997 a 2004, e tendo em vista ainda que a responsabilidade do cargo pressupõe o dever jurídico de agir com legalidade e publicidade, não tendo a prestação de contas como destinatários somente os órgãos convenentes e/ou julgadores, mas a sociedade como um todo.

(...)
Ante o exposto, considerando a conduta omissiva do réu em não ter prestado contas, restou caracterizado o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, conforme disposto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de condenar JOÃO DE DEUS DA SILVA BASTOS às penas previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.

(...) Assim, atenta aos critérios acima delineados, aplico ao réu as seguintes penas:

1)
Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 31.860,50
(trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data limite em que a prestação de contas deveria ter sido realizada, considerada como o marco do evento danoso;

2)
Perda da função pública que estiver exercendo ao tempo do trânsito em julgado da presente condenação
(EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.701.967 – RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção do STJ, j. 09/09/2020);

3)
Pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;

4)
Pena de multa civil de 25 (vinte e cinco) vezes o valor de sua remuneração à época do ato ímprobo
, devendo incidir sobre o valor total da multa correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data limite em que a prestação de contas deveria ter sido realizada, considerada como o marco do evento danoso.

5)
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditício
s, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de 3 (três) anos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos, bem como lance-se a condenação no cadastro do CNJ. (grifo nosso).

Em suas razões
, o Apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o prazo para prestação de contas do Segundo Termo Aditivo do Convênio n.º 431/2004 expirou em 27/01/2005, quando já não era o Prefeito Municipal de Colares, pois, seu segundo e último mandato findou em 31/12/2004. Afirma que
o Prefeito sucessor dispunha de toda a documentação e de todos os dados para o regular encaminhamento da prestação de contas ao TCE/PA e à própria SEDUC.

Ainda em sede preliminar, alega a inadequação da via eleita (carência da ação), pois, a Lei de Improbidade Administrativa seria inaplicável aos Agentes Políticos.

No mérito, informa que a Ação principal foi ajuizada pelo Município de Colares, em razão do Apelante, ex-prefeito municipal, não ter prestado contas dos recursos oriundos do Convênio n.º 431/2004, firmado entre a SEDUC e o Município de Colares, com valor global de R$ 35.721,00 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais), para a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental José Malcher.

Afirma que consta na petição inicial, que o Município teria recebido a primeira parcela no valor de R$ 17.860,50 (repassada em 25/08/2004) e a segunda no valor de R$ 14.000,00 (repassada em 19/11/2004), totalizando R$ 31.860,50 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) e, em razão da omissão na prestação de contas, o Ente Municipal teria ficado em situação de inadimplência, com proibição de recebimento de verbas e impossibilitado de firmar novos convênios, prejudicial a população local.

Reitera o argumento suscitado na preliminar, de que a prestação de contas competia ao Prefeito sucessor.

E, de forma subsidiária, caso entenda que a obrigação de prestação de contas competia ao Apelante, defende a ausência de ato ímprobo, uma vez que não restou comprovado o dolo ou má fé do ex-prefeito.

Destaca que, segundo a cláusula quinta do Contrato, o repasse da segunda estaria condicionado ao encaminhamento pelo Município, do Boletim de medição e fotografias da obra, sendo também obrigatória a apresentação do Relatório de fiscalização emitido pela ASSERF/SEDUC (Assessoria de Rede Física), de modo que, se houve o repasse da segunda parcela, houve o devido cumprimento quanto a primeira parcela.

Argui ainda, que competia ao Apelado demonstrar que o Apelante não deixou a documentação da execução do Convênio, que possibilitasse a elaboração e o encaminhamento da prestação de contas ao TCE/PA, no acervo da Prefeitura de Colares.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares, ou, a improcedência da Ação.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o prazo para prestação de contas do Convênio n.º 431/2004 expirou em 27/01/2005 (Segundo Termo Aditivo) quando já não era o Prefeito Municipal de Colares, pois, seu segundo e último mandato findou em 31/12/2004. Afirma que
o Prefeito sucessor dispunha de toda a documentação e de todos os dados para o regular encaminhamento da prestação de contas ao TCE/PA e à própria SEDUC.

Ainda em sede preliminar, alega a inadequação da via eleita (carência da ação), pois, a Lei de Improbidade Administrativa seria inaplicável aos Agentes Políticos.

Analisando os autos, verifica-se que as referidas preliminares não foram suscitadas em sede de contestação.

A apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE PABLO RAPHAEL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de Apelação cível interpostos por Pablo Raphael Gomes Jenuino

e pelo Município de Rurópolis contra sentença que julgou procedente a Ação Popular, objetivando a efetivação da transparência na gestão financeira do Município de Rurópolis, mediante a implementação e manutenção do “Portal da Transparência”, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A deserção do recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino é declarada, devido à ausência de comprovação do preparo recursal, não regularizada após intimação, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC;
4.
A preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo Município de Rurópolis, é caracterizada como inovação recursal, não sendo conhecida, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo do recurso
;
5.
A sentença de primeiro grau deve ser mantida, a fim de assegurar o cumprimento integral das disposições previstas no artigo 8º da Lei nº 12.527/2011. Tal medida visa garantir a efetiva transparência e o atendimento das obrigações legais, proporcionando aos munícipes o acesso às informações públicas de maneira plena e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Pablo Raphael Gomes Jenuino não conhecido por deserção. Recurso do Município de Rurópolis conhecido parcialmente e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001663-36.2016.8.14.0073 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024). (grifo nosso).

Assim, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos.

No entanto, registra-se, à título de conhecimento, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, que,
no momento da assinatura do Convênio o Apelante era o responsável pela Prefeitura Municipal, bem como, o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 17.860,50 (repassada em 25/08/2004) e da segunda no valor de R$ 14.000,00 (repassada em 19/11/2004), totalizando R$ 31.860,50 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), ocorreu durante o seu mandato.

Pondera-se também, à título de conhecimento, quanto a preliminar de inadequação da via eleita, que há previsão expressa da possibilidade da aplicação da lei a agentes políticos, tanto na redação antiga da Lei de Improbidade (artigo 1º - Lei n° 8.429/92) quanto na redação atual (artigo 2º - Lei n° 14.230/2021).

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a
sentença que,
baseada no dolo genérico
, julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de que estaria configurada a conduta ímproba prevista no art. 11 (atos que atentam contra os Princípios da Administração Pública), inciso VI, da Lei n. 8.429/92, abaixo transcrito:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo
;

A
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,

fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa,
dentre elas, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico,
conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11, inciso VI, da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades
;

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Com efeito, o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018).

(grifo nosso).

Em que pese ter sido anexado acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA concluindo pela irregularidade na prestação de contas do Convênio em questão (17483480 - Págs. 4/6), com ressarcimento do valor recebido, o julgado, por si só,
não comprova o DOLO ESPECÍFICO, de modo que,
as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica ao réu, devendo ser desde logo aplicada, pois, o conjunto probatório não demonstra
que o ex-prefeito agiu com vistas a ocultar irregularidades (artigo 11, inciso VI, da nova legislação).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

(TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025). (grifo nosso).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...)
Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024). (grifo nosso).

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO – TCE
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO IMPRESCRITÍVEIS APENAS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEMAS 857 E 1.199/STF.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

(TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar

improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025